Tribunal: TJSP
Processo: 2279057-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – Revelia reconhecida na sentença – Pretenso afastamento da revelia, para apreciação da peça de defesa protocolizada, por equívoco, em processo diverso – Impossibilidade – Trânsito em julgado da sentença ocorrido em 10.10.2019 – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inteligência do artigo 508, do CPC – Decisão mantida - Recurso não provido.